Tribunal: TJMT
Processo: 1021117-13.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021117-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), ERNANDO CARMO DE ASSIS - CPF: 197.447.491-72 (PACIENTE), JUIZ 2ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GARANDE MT (IMPETRADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLE CRISTINY DE ARRUDA ABREU - CPF: 022.951.391-39 (VÍTIMA), IVONE CONCEICAO DE ARRUDA ABREU - CPF: 544.530.461-20 (VÍTIMA), ADRIANNY DE ARRUDA ABREU - CPF: 028.472.191-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE

DE AVALIAÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA -
AUSÊNCIA DE TERMO DE REPRESENTAÇÃO - INOCOR
R
ÊNCIA -
PRESCINDE DE RIGOR FORMAL – ORDEM DENEGADA.

1. “A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal. (STJ
-
A
gRg
no HC 528138/SC).”
(TJ-MT - APR: 00259463520188110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Ter
ceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023)
.

2.
“Os
reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP). (...)” (N.U 1027555-89.2023.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/01/2024).” (N.U 1006950-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
.

3.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
e
dido de liminar, impetrado pelo D
r.

Delci Baleeiro Souza
em favor de
ERNANDO CARMO DE ASSIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande (MT)
que
,
nos Autos
da Ação Penal
n.
1014635-48.2021.8.11.0002
,
negou o pedido de absolvição sumária
nos termos do art. 397, I, do CPP.

Em suas razões, a defesa informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º,
c
.
c
.
o art. 141, inciso III, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Relata que os fatos teriam ocorrido no dia 12
.
10
.
2017, por volta das 13h, no estacionamento do supermercado "FORT Atacadista", em Várzea Grande (MT), onde o paciente
,
como consta dos autos
, injuriou
as vítimas
A
drielle

C
ristiny

de Arruda Abreu,
A
drianny

de Arruda Abreu e Ivone Conceição de Arruda Abreu,
o
fendendo-lhes

a dignidade com expressões relacionadas à cor, na presença de várias pessoas.

Alega que apesar d
e diversas
irregularidades apontadas, o Juiz de 1º grau recebeu a denúncia e manteve a audiência de instrução e julgamento para o dia 28
.
08
.
2024, sem analisar todas as teses da defesa, em especial a questão do reconhecimento do paciente. Segundo a defesa, a vítima não o teria reconhecido por meio de documento pessoal (RG), mas a partir de uma única fotografia
retirada do Google/Facebook, dois anos após os fatos.

A defesa também sustenta a ausência de representação válida das vítimas, argumentando que o documento nunca foi formalizado perante a autoridade policial e que o depoimento de

Adrielle

Cristiny
de Arruda Abreu
, registrado no boletim de ocorrência, menciona
que estava acompanhada
apenas duas crianças, sem referência à presença dos pais (as demais vítimas).
Por fim, alega inconsistências nos depoimentos e questiona a entrega tardia das imagens utilizadas como prova.

Com tais argument
os
requer a declaração de nulidade absoluta das provas e da representação das supostas vítimas, devido à decadência do prazo de
06 (
seis
)
meses, conforme o art. 145, parágrafo único, do Código Penal
c
.
c
.
art. 38
,
do Código de Processo Penal, resultando no trancamento da ação penal.

I
nicial inst
ruída com a documentação de Id.
230412689
.

Liminar indeferida por este relator (Id. 230733194).

Certidão informando que não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
(Id. 236370150).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill R
osa
Fechtner
, manifesta-se
pela denegação da ordem (Id. 23
8456660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, entretanto, o meio de impugnação empregado afigura-se adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais
CONHEÇO
do
Writ
manejado pelo paciente.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ERNANDO CARMO DE ASSIS
,
denunciado pela
suposta prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º,
c
.
c
.
o art. 141, inciso III, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

O
Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional destinada a proteger o paciente, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais
.

No presente caso, ao analisar o requerimento da defesa, o juízo de primeiro grau assim decidiu:

Em síntese, preliminarmente,
a defesa sustentou a rejeição da exordial acusatória, por suposta ilegalidade no reconhecimento fotográfico do acusado, bem como diante de suposta inexistência de representação criminal por parte das vítimas
.

Após, pugnou pela absolvição sumária do acusado
, nos termos do artigo 397, inciso I, do Código de Processo Penal,
por, em tese, este afirmar não se encontrar no local dos fatos no dia e horário indicados na denúncia
.

(...) os argumentos utilizados pela douta defesa,
os mesmos
não se fizeram suficientemente convincentes.

(...).

Compulsando o feito, tem-se a verificação de que
não há dúvidas quanto à materialidade delitiva do crime imputado ao acusado, extensamente comprovada nos autos – portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência, termos de declarações das vítimas e
testemunhas,
etc.

Com relação aos
indícios de autoria
, no mesmo sentido, e
diante das outras informações anexadas,
estes foram mais que
suficientes para que o acusado fosse ligado ao delito que lhe foi imputado, ressaltando o relatório policial de localização do veículo utilizado pelo mesmo no momento da ação criminosa, os termos de reconhecimento por parte da vítima, entre outros
.

Não obstante
a argumentação defensiva sobre

supostas irregularidades no reconhecimento fotográfico

realizado pela vítima em sede policial,
de se ver que, a
palavra firme e coerente do ofendido, o qual poderá ser ratificado perante o juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, se faz mais que suficiente a embasar a persecução penal
e também
serve como meio legal para embasar eventual condenação
.

Conforme dita a jurisprudência pátria, quaisquer inobservâncias do procedimento indicado pelo artigo 226 do Código de Processo Penal não direcionam à nulidade do ato quando ratificado durante a instrução criminal (...).

(...).

Da mesma maneira,
aduzir a inexistência de representação por parte das vítimas não se faz razoável quando presentes outros meios de prova capazes de indicar a inequívoca intenção das vítimas de promover a responsabilidade penal do acusado
.

No caso em comento,
logo após o cometimento do delito, minutos depois, todas as vítimas se dirigiram à Delegacia, local onde narraram os fatos, assinaram os termos, indicaram informações sobre o veículo utilizado no fato a fim de que o autor do crime fosse devidamente identificado e que viesse a ser responsabilizado pelas injúrias cometidas
.

Portanto, o direito de ação das vítimas foi exercido no prazo legal, não existindo outras circunstâncias hábeis a deslegitimar o oferecimento da denúncia (...).

(...).

Por fim, em que pese
as alegações do acusado em seu interrogatório em sede policial, a placa, a marca e o modelo do veículo
da mesma
, bem como sua própria fotografia foram indicados e reconhecidos por vítimas e testemunhas logo após os fatos criminosos
,
além de que não apresentou provas concretas de que efetivamente estava em outro local no momento do crime.

As provas indicadas pela defesa apenas poderão ser apreciadas por ocasião da audiência de instrução com a oitiva das testemunhas indicadas em sua manifestação.

Sendo assim,
revela-se necessária a ocorrência da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, para a correta elucidação dos fatos aqui investigados e apuração de demais circunstâncias do delito, não havendo falar-se em rejeição da denúncia ou de absolvição sumária do acusado
.

Assim, diante dos elementos informativos colhidos, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 395 e 397 do Código de Processo Penal. (Id. 230412689 - p.154-157) (grifos meus).

O impetrante almeja o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente sob a alegação de ausência de justa causa, em razão de uma suposta ilegalidade no reconhecimento fotográfico e da ausência de termo de representação das vítimas em face do acusado, ora paciente.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

A princípio,
o impetrante requer o trancamento da ação, solicitando a nulidade do processo em razão da decadência da ação penal, sob o argumento de ausência de representação das vítimas contra o paciente. Alega que não há documento formal que demonstre a intenção das vítimas de representá-lo criminalmente, desrespeitando, assim, o prazo de
06 (
seis
)
meses para a formalização do ato.

No entanto, é pacífico o entendimento jurídico quanto à prescindibilidade de peça escrita com
nome iuris
de representação
,
bastando apenas a demonstração inequívoca da vontade da vítima de que os fatos que lhe causaram danos sejam apurados e processados.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL MAJORADA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRADA. TESE DE ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal. 2. No caso, foi informado no Boletim de Ocorrência que as vítimas "relataram terem sido xingadas de 'macaco' e desejavam representar contra o autor", sendo, portanto, conduzidas à Delegacia de Polícia para prestarem declarações a respeito do fato, o que, de fato, foi feito. Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a intenção das ofendidas de inaugurarem a ação penal.
3. Foi esclarecido que, no momento do crime, "o acusado estava junto a um grupo de oito pessoas", desse modo, aplica-se ao caso a causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal. 4. Constata-se que a ação penal transitou em julgado, em 23/10/2019, de modo que não há interesse jurídico do Agravante quanto à tese de ilegalidade da execução provisória das penas restritivas de direitos. 5. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 528138 SC 2019/0246015-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2020)
.

A propósito, do mesmo modo, entende o TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CRIME DE MERA CONDUTA – CRIME DE AMEAÇA – REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES – FURTO DE USO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS RESTITUENDI - RECURSO DESPROVIDO. “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo” (TJMT, Enunciado Criminal 37).
“A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal” (STJ -
AgRg
no HC 528138/SC).
O furto de uso se caracteriza pela ausência de animus
furandi
, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. (TJ-MT - APR: 00259463520188110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023)
.

Diante do exposto, vislumbro que a pretensão do impetrante não merece guarida, sendo o boletim de ocorrência (Id. 230408190 – p. 25-27), os termos de declaração das vítimas
Adrielle

Cristiny
de Arruda Abreu
(Id. 230408190 – p. 28-30),
Ivone Conceição de Arruda Abreu
(Id. 230408190 – p. 31/32) e
Adrianny
de Arruda Abreu
(Id. 230408190 – p. 34/35), o termo de aditamento (Id. 230408190 – p. 81) e o reconhecimento fotográfico (Id. 230408190 – p.82
)

indícios

suficientes para demonstrar a intenção das vítimas em apurar autoria e processar o responsável pelas
supostas
injúrias.

Além disso,
em atenção
à
correta fundamentação do juízo de origem, verifico que durante a
audiência de instrução e julgamento ocorrida em
28.08.2024, a
s
vítima
s

declararam
expressamente sua intenção
em representar
o paciente
(Id. 168227118
- PJE
1º Grau)
, veja.

Promotor de Justiça:

“
A senhora tem a intenção, tem o desejo de que esse processo termine, que esse processo corra, que ele seja, assim, processado por esses fatos?
”

Adrielle
:

“
Sim, claro, tem que pagar
...
Tem que pagar o crédito e não fazer com outra pessoa
”

Promotor de Justiça:

Eu preciso só perguntar, dona Adriane, assim, a senhora esteve na delegacia, foi ouvida na delegacia, o fato
da
senhora comparecer na delegacia é porque a senhora se sentiu ofendida,
tava
revoltada com a situação?

Adrianny
: “Sim, porque, assim, eu fico pensando, será que fosse outra pessoa
(...
) ele ia chegar com aquela forma humilhante
”
.

Diante das informações constantes no processo, não identifico qualquer irregularidade que possa gerar nulidade, sendo a intenção das vítimas em representar contra o paciente devidamente comprovada nos autos.

Nesse contexto, a título de informação, vale destacar que, em razão de sua gravidade, o crime de injúria racial foi equiparado ao racismo pela Lei 14.532, sancionada em 2023, sendo atualmente uma ação penal pública incondicionada. Isso significa que, a partir de 2023, a persecução penal não depende mais da manifestação da vítima, mas sim da atuação do Ministério Público.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

O reconhecimento pessoal é um procedimento previsto no artigo 226
,
do Código de Processo Penal (CPP), destinado a identificar suspeitos com base na lembrança visual de vítimas ou testemunhas. Esse procedimento visa fornecer elementos para confirmar ou excluir a autoria de crimes, sendo uma ferramenta relevante no processo investigativo e judicial.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Em atenção ao rito processual, o reconhecimento pessoal deve ser realizado na fase policial, podendo ser repetido em juízo, sempre com a observância do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a defesa requer o trancamento da ação penal com fundamento na suposta ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitória, alegando o descumprimento dos requisitos do art. 226
,
do CPP, uma vez que a vítima não teria reconhecido o paciente por meio de documento pessoal (RG), mas a partir de uma única fotografia retirada do Google/Facebook,
02 (
dois
)
anos após os fatos.

O entendimento deste Sodalício é no sentido de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que
sopesado com outros elementos de prova, deve ainda, ser submetido a análise em juízo para sua confirmação.

Com efeito, sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do Enunciado Orientativo n. 29, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Nesse contexto, a ação penal originária ainda não encerrou a fase instrutória, sendo a continuação do reconhecimento em juízo essencial para a verificação da legalidade do ato, o que impossibilita a anulação do procedimento na via eleita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – TESE DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – CONSEQUENTE PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS DE ACORDO COM OS DITAMES DO ART. 226 DO CPP – PROVA QUE CONSTITUI SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

- “(...) A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP). (...)” (N.U 1027555-89.2023.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/01/2024).

- O trancamento da ação penal é
medida
excepcional e somente admitido quando comprovada de imediato, sem a necessidade de valoração fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade, ou quando se mostrar inepta a denúncia.
In
casu
, o impetrante almejou o trancamento da ação penal por inexistência de indícios de autoria, alegando a ilegalidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na delegacia, contudo, sendo afastada tal tese e havendo nos autos os indícios suficientes de autoria delitiva, não há que se falar em trancamento da ação penal.
(N.U 1006950-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
.

M
uito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para “
definir o alcance da determinação contida no art. 226, do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual”
(
Tema 1258/STJ
), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

Diante das considerações apresentadas, não verifico elementos que justifiquem o trancamento da ação penal. As alegações de ausência de representação formal e de irregularidade no reconhecimento fotográfico não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de nulidades que comprometam o prosseguimento da persecução penal, especialmente considerando que a fase instrutória ainda está em curso e que o reconhecimento fotográfico, mesmo com eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, encontra suporte em outros elementos de prova constantes nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ernando Carmo de Assis
,
mantendo
o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024